Tribunal: TJMT
Processo: 1046651-69.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046651-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WENDER BUENO CUNHA - CPF: 006.108.511-10 (APELADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), MAYANE FERNANDA DA SILVA CASTRO BUENO - CPF: 055.895.051-51 (APELADO), LAIS ANTONIA SOARES ASSUNCAO - CPF: 063.342.951-10 (APELANTE), HELIO DA SILVA DIONIZIO - CPF: 522.831.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE GAVETA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO – RECURSO PROVIDO.

Há cerceamento de defesa quando, mesmo estando pendente discussão sobre questões de fato, ocorre o julgamento antecipado da lide e é indeferida a produção das provas expressamente requeridas.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse julgada procedente, com a condenação da ré ao pagamento de IPTU e taxas de condomínio, R$5.000,00 pelos danos morais sofridos pelo vendedor, além das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante informa que em 26/07/2017 adquiriu dos apelados o apartamento n. 103, situado na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, Torre 18, Condomínio Chapada do Mirante, Bairro Carumbé, Cuiabá/MT, e que a posse direta do bem lhe foi entregue no mesmo dia.

Afirma que os vendedores descumpriram a parte do contrato que previa a obrigação de outorgarem procuração pública para que a compradora pudesse exercer seus direitos sobre o imóvel, especialmente em relação à construtora MRV.

Defende que no ato da celebração do contrato de gaveta, os apelados estavam com R$12.246,00 de financiamento habitacional atrasado, e que ela (apelante) necessitava da mencionada procuração para negociar essa dívida.

Ressalta que em relação aos débitos condominiais firmou acordo, que contou com a devida anuência da parte contrária. E mais, que os atrasos de IPTU também foram negociados.

Aduz ter desembolsado mais de R$86.000,00 tanto com a entrada como com as prestações habitacionais ao longo de mais de cinco anos, porém o juízo de origem se limitou a acatar as arguições da parte contrária, autorizando a injusta retenção de valores.

Aduz que não foi intimada para a audiência de conciliação e que há cerceamento de defesa pela falta de designação de instrução processual, com a qual pretendia demonstrar a culpa da parte contrária pelo descumprimento do contrato, que contém cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade.

Busca a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 152051307.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Segundo o STJ,
ao julgador é lícita a determinação de produção de provas ex officio sempre que o conjunto probatório mostrar-se contraditório, confuso ou incompleto e puder a prova a ser produzida influir na formação de sua convicção. - Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas
. (REsp 406.862/MG, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 07/04/2003).

No voto condutor desse Recurso Especial, a relatora assinalou que,
induvidosamente, o CPC
[de 1973]
não previu no procedimento ordinário o despacho de especificação de provas. O sistema processual elegeu como o momento próprio para indicação e especificação das provas a petição inicial, para o autor, e a contestação, para o réu
.

Acrescentou que
não há razão para o juiz criar novo momento processual de especificação de provas, gerando delonga no andamento do processo, a exemplo deste, que deverá retornar ao 1o grau para que se cumpra o devido processo legal
.

Por outro lado, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve realizar o julgamento antecipado da lide, principalmente porque o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal dispõe que
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

No caso em questão, o julgamento antecipado constituiu obstáculo à adequada solução do litígio.

Como visto, não foi dado início à fase instrutória da lide porque antecipadamente julgada improcedente. Contudo, a apelante sustenta que os prejuízos e atrasos narrados nos autos foram causados pela parte contrária, que não lhe outorgou procuração pública para que pudesse negociar os débitos registrados em nome dos vendedores do imóvel.

Aduz que corrobora suas alegações a notificação extrajudicial que encaminhou aos apelados, e defende que com a audiência de instrução pretendia evidenciar a culpa da parte contrária.

O caso trata de contrato de gaveta e embora seja incontroverso que a apelante é a possuidora direta do bem, a manutenção do vínculo de propriedade dos autores pode ter causado alguns empecilhos à regularização das pendências debatidas nos autos.

Como visto, a matéria em discussão não é exclusivamente de direito, e por isso os pontos controvertidos exigem dilação probatória que, mesmo não proporcionando maiores elementos de convicção, assegurará aos autores e à ré o regular exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF).

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECIMENTO DE QUESTÕES DE FATO ESSENCIAIS. REQUERIMENTO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ÔNUS PROBANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC VIGENTE. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
O julgamento antecipado da lide pressupõe prova suficiente dos fatos afirmados, a desnecessidade de seguir na dilação probatória e cautela do Julgador, para não restringir indevidamente o direito probatório da parte
.
Configura-se cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, apesar do requerimento para a sua produção
.
Evidenciado que a causa foi julgada improcedente antecipadamente, sem viabilizar ao apelante a produção de prova sobre fato constitutivo do alegado direito, impositiva é a anulação a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo a quo, onde deve ser oportunizada a dilação instrutória do processo
. RECURSO PROVIDO
. (AP no. 0000560-73.2010.8.05.0131, 5a Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, publicado em 06/11/2018, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - INADIMPLEMENTO -
IMPROCEDÊNCIA
- PRELIMINAR -
CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA -
CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA - ACOLHIDO - SENTENÇA ANULADA - RESTITUIÇÃO DOS AUTOS A ORIGEM PARA A ABERTURA DE INSTRUÇÃO DAS PROVAS POSTULADAS - RECURSO PROVIDO.
De rigor a desconstituição da sentença e a reabertura da instrução processual na origem, quando, em julgamento antecipado da lide, o Magistrado decide contrariamente a parte que protestou pela produção de prova, fundamentando-se na sua ausência
.
(AP no. 0002092-71.1998.8.11.0055, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/09/2017, DJE de 06/10/2017, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. (...) JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NO SENTIDO DA IMPROCEDÊNCIA (...) POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1.
O colendo STJ já decidiu que "revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, e conclui pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante". (AgRg no REsp 1067586/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)
. (...) 5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelação cível conhecida e provida para o fim de, ao acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com vistas à devida instrução processual.
(APL no. 0051683-61.2005.8.06.0001, 1a Câmara Cível, TJ/CE, Rel. Paulo Airton Albuquerque Filho, publicado em 26/01/2016, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar a realização de audiência de instrução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023